Tribunal: TJMT
Processo: 0003555-69.2018.8.11.0080
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003555-69.2018.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 10.693.132/0001-08 (APELANTE), LIELE SANTINI - CPF: 039.022.461-89 (ADVOGADO), LUANA ZANDONA PRESTES - CPF: 031.379.171-66 (ADVOGADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), FELIPE IVANOFF - CPF: 051.424.301-58 (APELADO), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI

APELADO:

FELIPE IVANOFF

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – DÉBITO INEXISTENTE –
PROTESTO
EXTRAJUDICIAL LAVRADO INDEVIDAMENTE
–

AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES
– DANO MORAL
IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – PRECEDENTES DO TJ/MT
– SENTENÇA MANTIDA

–

RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe, ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O protesto indevido de título constitui ato ilícito cujos efeitos danosos podem ser facilmente presumidos, ensejando reparação por danos morais, sendo que a responsabilidade pelos danos causados decorre do próprio ato, prescindindo da comprovação do prejuízo no caso concreto.

3
. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI
,

ora Apelante,
contra sentença
(ID.
no
2
52608180
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
Vara
Única
de
Querência
- MT
, que nos autos d
e
Ação
de Reparação por
Danos Morais
,
ajuizada
por
FELIPE IVANOFF
,
julgou
parcialmente
procedente os pedidos iniciais
,
condenando a parte recorrida ao pagamento de

15 (quinze) quinze salários mínimos
à título de danos morais,
em decorrência

d
a
lavratura de protesto extrajudicial indevido, ante a ausência de relação jurídica entre as partes
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

D
efende a redução do quantum indenizatório
arbitrado à título de danos morais
.

Recurso tempestivo e
custas
recolhidas
.
(
ID.
253290158
).

A parte Apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
252608186
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI

APELADO:
FELIPE IVANOFF

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Da
redução do quantum indenizatório.

Conforme relatado anteriormente,
Trata-se deRecurso de Apelação Cível interposto por J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI,

ora Apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Querência - MT, que nos autos de Ação de Reparação por Danos Morais, ajuizada por FELIPE IVANOFF, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a parte recorrida ao pagamento de
15 (quinze) quinze salários mínimos
à título de danos morais, em decorrência da lavratura de protesto extrajudicial indevido, ante a ausência de relação jurídica entre as partes.

Extrai-se dos autos, que a parte recorrida foi protestado por suposta dívida contraída junto a empresa recorrente, no valor de R$
253.404,53 (duzentos e cinquenta e três mil quatrocentos e quatro reais e cinquenta e três centavos
).

Em suas raz
õ
es recursais, a parte recorrente aduz que:
o juízo sentenciante incorreu em erro ao arbitrar a quantia de salários-mínimos a títulos
de danos morais indenizáveis.

Afirma que a parte adversa não trouxe aos autos nenhuma prova de prejuízo ou danos causados.

Segue defendendo a redução do quantum indenizatório para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por outro lado,
a empresa recorrida defende o desprovimento recursal, aduzindo para tanto,
que a quantia arbitrada
se encontra
em
total
conformidade com os parâmetros legais
.

Pois bem.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o do aludido dispositivo. Vejamos:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Destaca-se ainda,
que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista. Senão, vejamos:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

No caso em apreço, é incontroverso que houve
indevida lavratura de protesto extrajudicial
.

Isto porque, a parte adversa
não cumpriu com o ônus de comprovar a relação jurídica existente entre as partes
.

Nesse sentido, s
abe-se
que
o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in
re

ipsa
, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
,
in
verbis
:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in
re

ipsa
, ou seja, prescinde de prova. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1838091 RJ 2021/0041393-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2021)

Desse modo, o protesto indevido em exame resulta o direito da apel
a
da em obter a indenização por danos morais, com fulcro nos
arts
. 52, 186 e 927 do Código Civil
, nestes termos:

Art. 52.
Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade
.

[...]

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
. (Vide ADI no 7055)
(
Vide ADI no 6792)

[...]

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito
(
arts
. 186 e
187 )
, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
. (Vide ADI no 7055)
(
Vide ADI no 6792
)

[...]
[grifo nosso]

No mesmo sentido, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROTESTO INDEVIDO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – RESPONSABILIDADE PELA BAIXA NO PROTESTO - INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM VALOR ADEQUADO
– RECURSO
DESPROVIDO. 1. "
Nos casos de protesto
indevido de
título
ou inscrição

irregular em

cadastros de

inadimplentes, o

dano moral

se configura
in
re

ipsa
, isto é,
prescinde de

prova, ainda
que a prejudicada seja pessoa jurídica
" (REsp n. 1.059.663/
MS, Relatora

Ministra NANCY
ANDRIGHI,
DJe
17/12/2008). 2. A responsabilidade pela baixa no protesto é do protestante se não há comprovação de que o protestado contraiu o negócio jurídico que ensejou a negativação. 3.
O valor dodanomoraldeve atender à razoabilidade.

(N.U 0004622-36.2014.8.11.0007, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/03/2017,
Publicado
no DJE 31/03/2017
) [grifo nosso]

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, bem como o dever de indenizar, passo ao exame do
quantumindenizatório.

Desta feita
, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o quantum indenizatório, devendo ser observado à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

D
esta forma,
verifico que o quantum arbitrado pelo
juízo a quo,
no patamar de
15 (quinze) salários-mínimos
está em conformidade com os parâmetros utilizados pelo Egrégio Tribunal de Justiça em situações similares, bem como, o quantum encontra-se de acordo com as finalidades legais,
fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
,
não havendo o que se falar em redução do quantum arbitrado.

Nesse sentido
é a jurisprudência hodierna
deste Egrégio Tribunal de Justiça
acerca do tema
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
– PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA –
BANCO ENDOSSATÁRIO – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA
– DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM REDUZIDO PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO DANO
-
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
No caso dos autos o banco levou a protesto título ausente de higidez e desprovida de quaisquer documentos comprobatórios, incorrendo, assim, em conduta negligente.

O valor da indenização deve ser reduzido para patamar condizente com as peculiaridades do caso, observados os critérios inerentes à fixação do montante.

(N.U 0010745-14.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE TÍTULOS C.C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS – DUPLICATA – COMPRA E VENDA CANCELADA – RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE
– PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“(...)
O protesto indevido de título constitui ato ilícito cujos efeitos danosos podem ser facilmente presumidos, ensejando reparação por danos morais, sendo que a responsabilidade pelos danos causados decorre do próprio ato, prescindindo da comprovação do prejuízo no caso concreto.

Ausentes parâmetros legais para fixação do dano moral, mas consignado no art. 944 do CC que a indenização
mede-se
pela extensão do dano, o valor fixado a este título deve assegurar reparação suficiente e adequada para compensação da ofensa suportada pela vítima e para desestimular-se a prática reiterada da conduta lesiva pelo ofensor.
(...)”

(N.U 0002610-73.2015.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023,
Publicado
no DJE 17/09/2023)

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados

pelo Juízo de 1o Grau,
em desfavor da recorrente

J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIREL
I
,
para
o importe de
12% (doze por cento)
sobre o valor
atualizado
da condenação
, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024